Tribunal: TJSP
Processo: 1045575-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos dos seus segurados, alegando falha na prestação dos serviços da requerida.
Nexo causal afastado por meio de prova documental que comprova a ausência de instabilidade na rede elétrica de forma a afetar a unidade consumidora. Entendimento jurisprudencial.
Concessionária de serviço público, que demonstrou, satisfatoriamente, a inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação apresentado pela parte autora não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045575-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 2/9
VOTO No 951
APELAÇÃO No 1045575-02.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Tokyo Marine Seguradora S/A
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz
JUIZ DE DIREITO: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ARTIGO
37,
§
6o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público.
Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização securitária.
Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado.
Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos
valores desembolsados para a reparação dos danos ocorridos
nos equipamentos eletroeletrônicos dos seus segurados,
alegando falha na prestação dos serviços da requerida.
Nexo causal afastado por meio de prova documental que
comprova a ausência de instabilidade na rede elétrica de forma
a afetar a unidade consumidora. Entendimento jurisprudencial.
Concessionária
de
serviço
público,
que
demonstrou,
satisfatoriamente, a inexistência de falha na rede de
transmissão de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação
apresentado pela parte autora não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 289/290, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
objetivando a indenização securitária no valor de R$ 3.235,80. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
No recurso apresentado, a autora arguiu preliminar de
cerceamento de defesa, exigindo a produção de prova documental pela apelada. No
mérito, pede a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o seguinte: (i) existência
oscilação de energia elétrica no dia dos fatos; (ii) demonstração do nexo de causalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 3/9
entre a alegada falha na energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados; (iii)
comprovação do pagamento da indenização securitária aos segurados; iv)
responsabilidade objetiva da prestadora de serviços de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus probatório com relação ao pedido deduzido na inicial. Postulou,
por fim, a inversão do resultado da lide e a procedência da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 331).
Contrarrazões a fls. 335/346.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A controvérsia se restringe à pretensão de ressarcimento de
valores pagos aos segurados e a comprovação de nexo de causalidade estabelecido na
falha na rede de energia elétrica gerenciada pela concessionária requerida.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada
em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
buscando o ressarcimento de valores pagos aos segurados em razão de danos em
aparelhos eletroeletrônicos, por falha na rede de energia elétrica administrada pela
requerida.
A autora celebrou contrato de seguro com os segurados Klaus
Goede, apólice no 6190.140.000003945671, sinistro H 1014011986, e Gildomar
Aparecido Vangers, apólice no 6190.14.0 3978868, sinistro no H 10140111465, com
cobertura, dentre outras, para danos elétricos. Aduz que os segurados tiveram
equipamentos danificados danificado em razão da oscilação de tensão na rede de
energia elétrica gerenciada pela apelada e que, por isso, indenizou-os pelos respectivos
sinistros em 26/1/2.019 e 25/2/2.019, pagando-lhe a quantia de R$ 3.325,80.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 4/9
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO
DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA
NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 1. A falta de
prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato
de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC. 3. A análise da alegado
cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor
da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso
especial.” (STJ, Resp. no 802.442 SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/02/2010).
A parte se submete à teoria do risco administrativo, por força do
art. 37, § 6o, da CF, que assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa".
Acrescente-se que Maria Sylvia Zanella di Pietro, ao diferenciar
a teoria do risco administrativo da teoria do risco integral afirma: “não é demais repetir
que as divergências são mais terminológicas, quanto à maneira de designar as teorias,
do que de fundo. Todos parecem concordar em que se trata de responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 5/9
objetiva, que implica averiguar se o dano teve como causa o funcionamento de um
serviço público, sem interessar se foi regular ou não. Todos também parecem concordar
em que algumas circunstâncias excluem ou diminuem a responsabilidade do Estado”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24a Edição. São Paulo:
Atlas, 2011, p. 647).
Portanto, o caso concreto pode revelar circunstâncias que
afastem a responsabilização da Administração.
A análise do conjunto da prova, com a valoração de cada item,
afastou a responsabilidade da concessionária de serviço público. Os documentos a fls.
216/219 e 220/223 revelam que, nos dias e horários dos fatos, não houve qualquer
oscilação de energia nas unidades dos segurados.
Na hipótese dos autos, a requerida, na qualidade de
concessionária de serviço público de energia elétrica, subordina-se ao cumprimento das
disposições estabelecidas pela ANEEL, agência reguladora, com a atividade
disciplinada na Lei Federal no 8.987/97, Decreto no 41.019/57 e Resolução no 414/10.
Na condição de prestadora de serviço essencial, em observância
à Lei de Concessão (Lei Federal no 8.987/97), a concessionária deve registrar todas as
instabilidades ocorridas e compromete-se, também, a utilizar e desenvolver tecnologia
de qualidade e métodos operativos, de forma a garantir a eficiência do serviço prestado.
A supervisão pela agência reguladora, a seu turno, está
disciplinada na Lei Federal no 9.427/1996, e, dentre outras obrigações, o art. 3o, inciso
IV, dispõe o seguinte: “IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços
públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar,
diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões
e a prestação dos serviços de energia elétrica; (Redação dada pela Lei no 10.848, de
2004)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 6/9
No caso concreto, a requerida apresentou prova que revelou a
ausência do nexo de causalidade, pois os documentos a fls. 216/219 e 220/223
comprovam a inocorrência de instabilidade de energia elétrica nos dia dos fatos, nas
residências dos segurados do autor. Referido documento goza de presunção de
legalidade e veracidade e ainda é submetido a rigoroso controla da agência reguladora.
Por outro lado, o Laudo Técnico foi elaborado por engenheiros e
técnicos do setor competente da concessionária, como exige a Lei de Concessão,
obrigando a prestadora de serviços a manter os registros de instabilidade, para controle
da agência reguladora.
A parte apelada, por seu turno, na manifestação que se seguiu à
juntada do referido documento, limitou-se a reiterar os termos da petição inicial,
deixando de impugnar, especificamente, o documento apresentado, postulando,
inclusive, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC.
Confira-se, a propósito da controvérsia, a jurisprudência deste E.
TJSP:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos supostamente causados por concessionária de
energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da
parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da
concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o,
da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem
ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo
artigo
204
da
Resolução
414/2010
da
ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar
com o pagamento da indenização. Art.786 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 7/9
Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal
previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas
atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior,
pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou
minorados. Hipótese dos autos em que os documentos que
instruem a inicial não são conclusivos quanto ao nexo de
causalidade. Seguradora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. Pedidos julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já
incluídos os previstos no art.85, §11, do CPC. Recurso
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
no
1003454-35.2019.8.26.0024, rel. Des. Walter Barone, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 19/12/19)
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de
serviços Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a
equipamentos elétricos. Diante da comprovação de que
não houve falha na prestação dos serviços da ré, em
relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição
de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância
despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos
equipamentos
elétricos
de
seu
segurado.
Ação
improcedente. Recurso provido.” (TJ/SP, Apelação no
1002146-12.2018.8.26.0084, rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 04/11/19)
O § 6o do art. 37 da Constituição Federal e os artigos pertinentes
estampados no CDC, não podem ser aplicados sem a análise da prova. Além disso, a
seguradora tem a obrigação de ter agentes de sinistros preparados, que produzam laudos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 8/9
com maior e melhor fundamentação. Não basta que o agente de sinistro faça uma
fundamentação superficial acerca do dano. Em suma, o aparato legal não prescinde da
produção detida e da análise das provas. Lembre-se ainda que, como prestadora de
serviços públicos, os atos da concessionária gozam de presunção de legalidade e
veracidade, relativas, mas neste caso concreto, intocadas.
Acresça-se a isso a fragilidade do laudo apresentado pela
seguradora, de cunho totalmente genérico, impreciso em pormenorizar a inadequação
do serviço público de fornecimento de energia elétrica no dia dos fatos, revelando-se
insuficiente a mera afirmação genérica de que o evento decorreu de oscilação na rede de
energia elétrica que atende a unidade consumidora. E mais: o fator de obsolescência dos
equipamentos danificados e a eventual irregularidade da rede elétrica do consumidor
também constituem fatores para potenciais danos dessa natureza.
Deste modo, os danos nos equipamentos foram provocados por
razões alheias ao fornecimento de energia elétrica por parte da concessionaria ré.
O contrato de seguro é aleatório, porque não há equivalência
entre as prestações. A seguradora assume o compromisso de indenizar seu cliente, por
um risco, que pode ou não ocorrer. Ela pode obter lucro ou prejuízo, dependendo de
eventos futuros e incertos. Nesse sentido, o direito de regresso tem a finalidade de
reduzir os prejuízos decorrentes da indenização securitária; no entanto, referido direito
somente se faz presente se, no caso concreto, o sinistro foi causado por terceiro. E, no
presente feito, como não houve oscilação de energia na residência do segurado, não há
legítimo direito de regresso contra a concessionária, devendo a seguradora suportar a
álea contratual.
Tendo em vista a aplicação da responsabilidade objetiva que
norteia o tema em questão, admite-se a exclusão do dever de indenizar, na hipótese da
produção de prova robusta de eventuais excludentes (p. ex., caso fortuito; força maior;
culpa exclusiva da vítima, rompimento do nexo e ausência do fato).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045575-02.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No951 9/9
E a parte ré, atenta ao disposto nos artigos 333, inciso II, do
CPC e 6o, do CDC, comprovou satisfatoriamente a inocorrência de variação na tensão
de energia no dia do sinistro noticiado pela parte autora, por meio de opinião técnica
apta a conferir veracidade ao rompimento do nexo causal, afastando a alegada conduta
omissiva da prestadora de serviço público e, consequentemente, o dever de indenizar.
Ressalte-se, por outro lado, que a prova documental juntada com
a inicial não estabelece suficientemente o imprescindível nexo de causalidade, pois
reporta de forma objetiva e sucinta a ocorrência de danos elétricos em razão de
condições climáticas desfavoráveis e oscilação de energia, enquanto a prova
apresentada pela da ré indica exatamente o contrário.
Feitas essas considerações, a improcedência da ação é de
absoluto rigor.
Finalmente, em razão da sucumbência recursal e do trabalho
adicional, majoro os honorários do patrono do requerido de 10% para 15% do valor da
causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator